Tribunal: CARF
Processo: 16048.000060/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.000060/2007-09
ACÓRDÃO
3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à
correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.462, de 31 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16048.000060/2007-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: [...]
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens
do ativo permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo,
elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST no 65, de 1979;
RIPI/2002, artigo 164,I).
IPI. DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO RELATIVO A OPERAÇÃO NO LIVRO REGISTRO DE
PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. A devolução de insumos
impõe ao estabelecimento industrial que os devolve anular o crédito antes
escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo em vista que não mais se afigura
como legítimo o crédito sobre insumos que foram devolvidos ao fornecedor (art.
193 do RIPI/2002), portanto, glosam-se os créditos referentes a devoluções e
retornos de produtos em virtude da ausência de escrituração do Livro Registro da
Produção e do Estoque ou utilização de sistema equivalente.

A embargante alegou que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição quanto ao conceito de insumo;
2. Omissão se os produtos são consumidos no processo produtivo;
3. Contradição acerca da fundamentação da glosa de IPI nas devoluções de
insumos adquiridos em dispositivo legal que não menciona a exigência de
escrituração em livro contábil;
4. Omissão quanto ao pedido de diligência.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
3
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado no art.
116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir parcialmente os embargos, para
sanar apenas o item 1, qual seja: a suposta contradição no conceito de insumo.
Sobre o vício admitido (contradição do conceito de insumo para fins de IPI) assim se
posiciono o relator no despacho de admissibilidade:
Omissão e contradição quanto ao conceito de insumo
A embargante sustenta que houve contradição na conceituação de insumo nos
trechos a seguir transcritos:
"Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo
de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito,
semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o insumo." E
"Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário."
Além da contradição acima, afirma que a redação não encontra amparo no artigo
164, I do RIPI/2002, no PN CST no 65/1979.
De plano, descarta-se qualquer vício de contradição entre o fundamento e
dispositivos legais, pois a contradição que desafia embargos é aquela interna, ou
seja, entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão.
Já no que tange aos excertos transcritos, de fato, há uma contradição, pois em um
primeiro momento se afirma que MP e PI, em sentido amplo, não necessitam se
integrar ao novo produto, mas apenas serem consumidos em função da ação
direta sobre o novo produto.
No segundo momento, se afirma que a incorporação ao novo produto é condição
sine qua non, o que é uma contradição, pois anteriormente se afirmou que alguns
insumos podem ser considerados MP e PI sem se integrar ao novo produto. Os
verbos “integrar” e “incorporar” podem ser considerados sinônimos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
4

I.
DO CONHECIMENTO
1.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos
nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II.
DO MÉRITO

2.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte
Confab Industrial Sociedade Anônima contra o Acórdão no 3301-013.537,
proferido pela 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sob a alegação de existência de contradição na interpretação do conceito
de insumo para fins de creditamento do IPI.
3.
A embargante sustenta que o acórdão embargado teria adotado
premissa contraditória ao afastar o direito ao creditamento de IPI sobre
determinados bens utilizados no processo produtivo, como calços e trenas,
alegando que tais materiais deveriam ser considerados insumos.
4.
Pois bem. Introdutoriamente, é importante relembrar que, conforme
consignado no despacho de admissibilidade, os embargos de declaração
têm por objetivo exclusivo o saneamento de vícios de obscuridade,
contradição
ou
omissão,
cabendo
à
embargante
demonstrar
objetivamente os pontos que eventualmente padeçam de tais vícios, de
modo a possibilitar sua correção pelo próprio órgão julgador.
5.
Ademais, não se presta a via dos embargos à rediscussão do mérito
da decisão nem à modificação do que foi deliberado, salvo em caso de
omissão de questão relevante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e o seu dispositivo.
6.
É também pacífico na jurisprudência que não há obrigatoriedade de o
julgador rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela
parte recorrente, bastando que a motivação seja suficiente para evidenciar
as razões da decisão, em consonância com os ditames da Constituição
Federal e da legislação processual.
7.
Nesse sentido, destaco precedente recente deste Colegiado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
5
REEXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de
declaração são cabíveis apenas quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Não cabe a
oposição de embargos para fins de reexame das questões de fundo ou para
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Embargos rejeitados
(Fonte: CARF. (2024). Acórdão no 3302-014.154, 3a Seção de Julgamento, 3a
Câmara, 2a Turma Ordinária (21 de março de 2024). Processo no
13971.903204/2008-24.)

8.
No caso em questão, não se verifica a existência de qualquer
contradição na decisão embargada. Após detida análise, constata-se que os
vícios apontados pela embargante não estão presentes. O que se tem é
uma interpretação técnica e restritiva do conceito de insumo, baseada em
critérios funcionais e operacionais adotados pelo colegiado, matéria que
não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração.
9.
O acórdão embargado apresentou, de forma objetiva e
fundamentada, os critérios adotados para o enquadramento de
determinado bem como matéria-prima (sentido estrito) ou produto
intermediário (sentido lato), com base na legislação vigente e na
jurisprudência consolidada do CARF:
“Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os
bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos
no processo de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI
em sentido estrito, semelhança esta que reside no fato de exercerem, na
operação de industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se
consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse
sobre o insumo..” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 8 do voto).

10. Ademais, o colegiado explicita sua compreensão ao afirmar:
“A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido lato, é
condição sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima
ou produto intermediário.” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 8 do
voto).

11. E complementa, ao fazer remissão à Súmula CARF no 19:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
6
“Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.” (trecho do acórdão
no 3301-013.537. fl. 8 do voto).

12. Dessa forma, observa-se que, no entendimento do Relator, o
conceito de matéria-prima, em sentido estrito, abrange exclusivamente os
bens que se incorporam fisicamente ao produto final. Já os produtos
intermediários, ou matérias-primas em sentido lato, são aqueles que,
embora não se integrem ao produto acabado, atuam sobre ele mediante
contato físico direto durante o processo produtivo. Assim, segundo essa
interpretação funcional, itens como calços, trenas e semelhantes não
atenderiam a nenhum dos critérios exigidos, nem o da incorporação, nem
o do contato físico direto com o bem em fabricação, razão pela qual foram
excluídos do conceito de insumo para fins de creditamento de IPI.
13. Reforçando esse entendimento, o voto conclui de maneira objetiva:
“CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam diretamente
sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 9 do voto).

14. Portanto, não vislumbro contradição no acordo objeto desta análise.
15. Ressalto, por fim, que o presente voto não representa,
necessariamente, o posicionamento desta Relatora sobre o mérito da
controvérsia, mas tão somente a análise dos embargos sob o prisma do art.
116 do RICARF/2023, ao qual estou vinculada.

16. DIANTE DO EXPOSTO, voto pelo por rejeitas os embargos de
declaração opostos.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.465 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.000060/2007-09
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração opostos.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Original